Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737277-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORCILEIDE FERREIRA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0704382-95.2025.8.07.0018, movido por JORCILEIDE FERREIRA DE MELO. O juízo de origem, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, acolheu parcialmente apenas para fixar critérios de juros e correção monetária e para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, rejeitando, contudo, as teses de ilegitimidade ativa, inexigibilidade do título e excesso de execução. Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o título judicial é inexigível, por configurar “coisa julgada inconstitucional” em violação ao Tema 864 do STF; que há risco de grave lesão ao erário diante do prosseguimento de múltiplas execuções; e que os cálculos estariam viciados, em especial pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar o cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, desde que presentes os referidos requisitos. Portanto, para o deferimento da medida excepcional, é necessária a presença concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, em cognição sumária. No caso em apreço, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. A decisão agravada afastou, de forma fundamentada, a alegação de inexigibilidade do título executivo, assentando que a questão da revisão geral anual (Tema 864/STF) não se aplica à hipótese dos autos, porquanto se trata de cumprimento de sentença coletiva relativa a reajuste específico previsto em lei distrital. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, segundo a qual a coisa julgada torna imutável a decisão de mérito (art. 502 do CPC), não sendo possível rediscutir matérias já decididas em sede de cumprimento de sentença. Da mesma forma, quanto ao excesso de execução, a impugnação apresentada pelo agravante não trouxe demonstração concreta de equívocos nos cálculos, revelando-se genérica. O próprio juízo de origem determinou remessa à contadoria para adequação dos índices, aplicando corretamente a EC 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ, que possuem presunção de constitucionalidade. Por fim, a simples existência de ação rescisória não suspende o cumprimento do título, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu (art. 969 do CPC). O TJDFT tem decidido reiteradamente que a mera propositura da ação rescisória não impede o regular prosseguimento da execução. Diante desse cenário, não se verifica a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Ausente esse requisito, despicienda é a análise do perigo de dano grave, pois ambos devem estar presentes de forma cumulativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador